Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALISSON OLIVEIRA DUARTE - CPF: 021.486.851-63 (AGRAVANTE), H. V. C. D. (AGRAVADO), H. V. C. D. (AGRAVADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA – OUTROS FILHOS MENORES E DEPENDENTES – ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS -
MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade.

A revisão dos
alimentos
provisórios pode ocorrer a qualquer tempo, desde que trazidos aos autos elementos de convicção que a justifique.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021445-45.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-os, provisoriamente em meio salário mínimo.

O agravante alega que além de desempregado ao tempo que foi proposta a demanda, atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande), em Cuiabá, e não recebe auxílio reclusão.

Aduz que tem mais os dois filhos menores.

Pede a minoração dos alimentos para 22,7% do salário mínimo (R$250,00).

Justiça gratuita deferida e antecipação de tutela recursal indeferida (Id. 111281974).

Contraminuta no id. 114653978.

Parecer pelo parcial provimento (Id. 114712974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante alega que não tem condições financeiras de arcar com os 50% do salário mínimo fixados no
decisum
para os alimentos provisórios.

Aduz que
além de desempregado ao tempo que foi proposta a demanda, atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande), em Cuiabá, e não recebe auxílio reclusão. Acrescenta que tem mais os dois filhos menores.

Pede a redução da importância definida na origem para 22,7% do salário mínimo (R$250,00).

O Código Civil Brasileiro preceitua que o arbitramento
da obrigação alimentar deve observar o binômio possibilidade/necessidade e a
s condições financeiras do alimentante (
artigo 1.694, § 1º). Desse modo, tem de ser estipulada com moderação, para que não se torne inviável o cumprimento.

Nestes autos, as alimentandas são menores
de idade, portanto seus gastos básicos para uma vida digna são presumidos.

O agravante, apesar de não ter juntado comprovantes acerca de seus ganhos mensais, alegou estar desempregado e atualmente recluso em penitenciária em regime fechado.

Assim, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o montante estipulado na decisão poderá comprometer a sua subsistência.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se:

“
Ora, se para o alimentante que se encontra solto e desempregado o entendimento é de que os alimentos sejam fixados em 50% (cinquenta por cento) do mínimo, para o alimentante que se encontra preso e desempregado, deve ser fixado um valor menor, mantendo-se, dessa forma, a proporcionalidade. Com efeito, embora as necessidades de duas crianças de tenra idade sejam presumidas, a fixação da pensão alimentícia em um valor alto pode se tornar ineficaz, diante das peculiaridades do caso em questão. Assim, ante as peculiaridades do presente caso e visando conferir eficácia à decisão judicial, penso que a pensão alimentícia deve ser reduzida para o patamar de 30%

(trinta por cento) do salário mínimo.
”.

(Id. 114712974).

Entendimento do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
Demonstrada documentalmente, nesta fase de cognição sumária, que os alimentos fixados liminarmente mostram-se excessivos, considerando que o alimentante possui outro filho menor de idade, além dos ora alimentandos, que depende do seu auxílio financeiro para o sustento, pertinente a redução
da obrigação alimentar.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AI n. 70084028166, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgado em 25-06-2020).

“
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO CABÍVEL.
1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC. 2. É cabível pequena redução
do valor dos alimentos, quando sobrecarrega o alimentante, pois devem ser considerado o valor que ele alcança para a sua outra filha, bem como a situação econômica do país em razão da pandemia do Covid-19. 3. Na fixação de alimentos provisórios deve se observar a moderação, pois o inadimplemento poderá conduzir o alimentante à prisão.
4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido
.”

(TJRS – AI n. 70084165547, Sétima Câmara Cível, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 30-07-2020).

”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR.
Sopesadas as necessidades do menor e as possibilidades do agravante, e considerando que a mãe também deve auxiliar no sustento do filho menor, na medida das suas possibilidades, cabível a redução dos alimentos
provisórios (...)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS - AI n. 70081958126, 7ª Câmara Cível, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, DJ 14-08-2019).

E vale lembrar que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores.

Ademais, a matéria pode ser reexaminada a qualquer tempo, desde que produzida prova de oscilação no binômio alimentar.

Todavia, a redução deve ser proporcional à necessidade da agravada e à capacidade contributiva do agravante.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para arbitrar os alimentos em 30% do salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022